Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719891-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO 1. Agrava a devedora contra a decisão (id 36427587) da 3a Vara Cível de Brasília que, em exceção de pré-executividade proposta no cumprimento de sentença 0735492-13.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial dos imóveis descritos no edital id 36427588, marcado o 1o pregão para 21/06/22, às 12h50min. Requer, liminarmente, a suspensão do leilão, pela falta de intimação do credor hipotecário – Banco do Brasil S/A. 2. O agravo foi interposto no dia 17/06/22, às 17h42min (id 36427583), tendo sido concluso ao relator em 20/06/22, às 12h16min (id 36462431). O leilão – 1o pregão – está previsto para hoje, às 12h50min, vale dizer, durante o expediente forense que se inicia às 12h. Ainda que exíguo, há prazo para apreciação pelo juiz natural. Destarte, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Retornem, com urgência, os autos à 5a Turma Cível e ao eminente relator. Intimem-se. Brasília/DF, 21/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista